Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA AFASTADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO REALIZADA POR INADIMPLEMENTO. ÚLTIMOS MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A., julgou improcedente o pedido inicial, consistente em declaração de ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.
3. A interrupção do serviço foi efetuada dentro da legalidade, pois se baseou em débitos inadimplidos referentes aos 90 (noventa) dias anteriores à suspensão do serviço e de débito atinente ao mês de consumo, além de ter ocorrido após regular aviso prévio à consumidora. Por conseguinte, observado o art. 357 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL, vigente à época da suspensão do serviço (12/7/2022). Registra-se, ainda, que a consumidora foi previamente comunicada a respeito dos débitos devidos e da possibilidade de corte da energia por inadimplemento. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e desprovido.